Tribunal: TJPA
Processo: 0807648-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807648-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ESVAZIADO O OBJETO DO WRIT VISTO QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL JÁ ULTIMOU ÀS MEDIDA NECESSÁRIAS PARA APRECIAR O PLEITO DO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT.

Verifica-se que o objeto do presente writ restou fulminado ante ao fato de o Juízo da Execução Penal já ter ultimado às medidas necessárias para apreciar o pleito do paciente, conforme informado pelo magistrado a quo no Id n. 19691573, bem como pelo advogado em Petição de ID. nº 19940541.

ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
impetrado por advogado em favor de

EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIIII, da Constituição Federal c/c os art. 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém, nos autos do processo nº 2001421-48.2024.8.14.0401.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se condenado pelo crime incurso no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão.

Suscita constrangimento ilegal, visto que não houve a detração de pena por prisão provisória, bem como não houve detração das medidas cautelares diversas (RE1398051-STF), já concedida no HC nº 0800751-50.2024.8.14.0000.

Afirma que não houve a criação da guia execução definitiva.

Requer o cumprimento da decisão judicial do Habeas Corpus nº 0800751-50.2024.8.14.0000, com fixação de prazo de realização pela Vara de Execuções Penais da detração penal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Lyra, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 19472038).

Acolhi a prevenção suscitada nos termos regimentais.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 19691573).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO
(ID nº 19860902).

É o relatório.

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT

Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente writ restou fulminado ante ao fato de o Juízo da Execução Penal já ter ultimado às medidas necessárias para apreciar o pleito do paciente, conforme informado pelo magistrado
a quo
no Id n. 19691573, bem como pelo advogado em Petição de ID. nº 19940541.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

Ante ao exposto, JULGO PREJUDICADO O WRIT, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2024